Tribunal: TJSP
Processo: 2076707-67.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Sentença. Pedido julgado procedente. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por José Roberto Abib contra decisão que indeferiu a expedição de ofício requisitório (OPV) em execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV. A decisão fundamentou-se na

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Sentença. Pedido julgado procedente. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por José Roberto Abib contra decisão que indeferiu a expedição de ofício requisitório (OPV) em execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV. A decisão fundamentou-se na necessidade de seguir o tipo de requisição precatório, pois o montante total ultrapassa o limite para requisição de pequeno valor, conforme Lei no 17.205/2019. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar qual legislação deve ser aplicada para definir o teto máximo da OPV, considerando o trânsito em julgado do título executivo em 13.12.2010. III. Razões de Decidir 3. A legislação aplicável deve ser a vigente na data do trânsito em julgado do título executivo, respeitando a segurança jurídica e a jurisprudência do STF.
4. A Lei Estadual no 11.377/03, vigente até 07.11.2019, previa como teto máximo o montante de 1.135,2885 UFESPs, sendo inaplicável a nova Lei no 17.205/19 para títulos executivos formados antes de sua vigência. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legislação aplicável para definir o teto máximo da OPV é a vigente na data do trânsito em julgado do título executivo. 2. A Lei Estadual no 11.377/03 deve ser aplicada para títulos executivos formados antes da vigência da Lei no 17.205/19. Legislação Citada: CF/1988, art. 100, caput, §§3o e 4o; LE no 11.377/03, art. 1o; LE no 17.205/19, art. 1o; CPC, art. 926.